Tribunal: STF
Processo: AI 323686
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em agravo de instrumento. Isonomia de vencimentos. Súmula nº 339 desta Corte. Reexame de legislação municipal. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. O acórdão em que fundamentada a decisão agravada já transitou em julgado, devendo, então, ser reiterada a conclusão a que chegara sobre a matéria aqui em discussão, pois o recurso extraordinário não se presta ao reexame de matéria ínsita ao plano normativo local, nos termos da Súmula nº 280 desta Corte.



    2. Ademais, segundo jurisprudência já sumulada no âmbito deste Supremo Tribunal, "[n]ão cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia" (Súmula nº 339).



    3. Agravo regimental não provido.